Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA PASSAGENS. CADEIA CONSUMO. COMPRA E VENDA NA INTERNET. SITE DE INTERMEDIAÇÃO, RESERVA, VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOOS. PERDA DE CONEXÃO E RESERVAS DE HOSPEDAGEM. HOTEL NO EXTERIOR. RESERVA NÃO REALIZADA. FRUSTRAÇÃO EXPECTATIVAS. LEGÍTIMA CONFIANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABALO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). Isso porque a apelante/ré é empresa que atua no mercado aberto de consumo como intermediadora da prestação de serviços contratada para a realização de viagens e agendamento de reservas em acomodações diversas, conforme se vê da própria descrição do objeto do seu contrato social. De outro lado, a parte apelante/autora é composta por pessoas físicas de uma mesma família que adquiriram pacote de viagens ao exterior.
2. A despeito das alegações da parte apelante/ré quanto à suposta ilegitimidade e falta de responsabilidade, os documentos juntados aos autos evidencia à sua integração como fornecedora e responsável na cadeia de consumo pela falha na prestação de serviço, defluindo dos documentos colacionados que assumiu os riscos inerentes ao exercício do seu negócio ao intermediar a comercialização de passagens ao exterior adquiridas pelos consumidores, respondendo solidariamente pelos danos causados, não havendo nos autos qualquer causa capaz de excluir sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço ofertado (artigo 7o; artigo 14, caput, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor).
3. O exame do caderno processual reporta que a falha na prestação do serviço obrigou os autores, dentre os componentes do grupo dois menores, a buscarem alternativas de hospedagem de última instância, frustrando as expectativas iniciais da viagem com a geração de diverso transtornos e desconfortos, o que atinge direitos da personalidade e a legítima confiança na expectativa de cumprimento da boa-fé quanto à assistência esperada para a viagem ao exterior.
4. Recurso conhecido e desprovido.